Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-53.2019.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1001345-53.2019.8.11.0028.
Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.
Recorrente: ANTÔNIO DA SILVA DALLA NORA - ME.
Recorrido: WEBERTON FERNANDES E SILVA.
Data do Julgamento: 01/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO – PROBLEMAS TECNICOS COMPROVADOS – REVELIA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente caso, mesmo a reclamada relatando problema sistêmico para acesso a audiência de conciliação, conforme devidamente demonstrado nos autos, o Douto Juízo a quo decretou sua revelia.
2. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de nova audiência de conciliação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001345-53.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEBERTON FERNANDES E SILVA - CPF: 039.224.261-31 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME - CNPJ: 07.266.247/0001-01 (RECORRIDO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022